Tribunal: TJSP
Processo: 2067810-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Furto – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Inocorrência de excesso de prazo - Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de COVID-19 – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067810-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANASTÁCIO DE OLIVEIRA
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067810-60.2020.8.26.0000 -Voto no 7873
2
Habeas Corpus no 2067810-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anastácio de Oliveira Fernandes
Comarca: Bauru
Voto no 7.873
Habeas corpus Furto Revogação da prisão preventiva
Descabimento
Inocorrência de excesso de prazo -
Constrangimento ilegal não evidenciado
Decisão
fundamentada Presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar
Não demonstrada condição peculiar
do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de
COVID-19 Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Anastácio de Oliveira Fernandes, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru.
Narra o Impetrante que o Paciente está preso
preventivamente, desde 05 de fevereiro de 2020, pela suposta prática do
delito previsto no artigo 155, do Código Penal. Reputa excessiva a
manutenção da custódia, porque ausentes os pressupostos autorizadores
da prisão preventiva. Ressalta a ausência de emprego de violência ou
grave ameaça no delito imputado. Aduz, ainda, que a manutenção da
prisão preventiva se revela contrária à Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.
Pleiteia, em suma, a concessão da medida liminar
para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ou,
subsidiariamente, substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido a fls. 33/34.
Vieram informações da autoridade apontada como coatora (fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067810-60.2020.8.26.0000 -Voto no 7873
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem, no parecer de fls. 44/46.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo
nos autos da origem. Não é possível, pela análise dos documentos
acostados, verificar morosidade ou desídia atribuível ao MM. Juízo de
conhecimento. Pelo contrário, a consulta aos autos de origem denota
atuação proficiente e dedicada à colheita das provas necessárias ao
deslinde do caso.
Desse modo, a despeito do quanto alegado pela
combativa Impetrante, não se verifica a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, pois, em nenhum momento durante o tramitar do
procedimento, o Juízo monocrático deu causa ao atraso, dando, ao
contrário, regular seguimento aos trâmites processuais.
Importante destacar ainda que, o art. 312, do
Código de Processo Penal, apresenta como pressupostos da prisão
preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este
caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
No
caso,
o
decreto
prisional
encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067810-60.2020.8.26.0000 -Voto no 7873
4
A r. decisão atacada considera a presença de
fortes indícios de autoria, consubstanciados nas circunstâncias da prisão
em flagrante. O Paciente subtraiu, para si, aparelho celular, durante
repouso noturno, do interior de uma residência. Ademais, tal crime prevê
pena máxima de prisão superior a quatro anos e, de acordo com as
informações de fls. 40/41, o réu é reincidente, a evidenciar periculosidade
social.
Assim, considerando as circunstâncias do fato e
as condições pessoais do Paciente, a manutenção da prisão preventiva se
mostra necessária no caso em tela, sendo insuficientes as medidas
alternativas ao cárcere.
Importante salientar ainda que a Recomendação
no 62/2020 ditada pelo Conselho Nacional de Justiça não tem
aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Juízo “com competência para
a fase de conhecimento” avaliar a concessão da benesse excepcional.
Verifica-se, assim, o caráter eminentemente jurisdicional e a
competência daquele Juízo para a tutela dos presos sob sua jurisdição.
Neste contexto, foi analisada, pela autoridade
apontada como coatora, a custódia cautelar do Paciente em face da
epidemia
de
COVID-19,
observando-se
referida
Recomendação,
entendendo pela necessidade de sua manutenção.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO Impetração objetivando a concessão de
prisão domiciliar, com fulcro na ADPF 347 Impossibilidade
Decisão liminar que não foi ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal Recomendação no 62, do CNJ
que não tem caráter vinculante, mas apenas sugeriu
que
magistrados
avaliassem
possibilidades
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067810-60.2020.8.26.0000 -Voto no 7873
5
concessão de benefícios a presos que se enquadrem nas
situações nela elencadas
Réus que responderam ao
processo presos e restaram condenados por crimes graves, à
penas elevadas Necessidade de manutenção da custódia
para garantia da ordem pública Ausência de comprovação
de que os pacientes integrem os grupos de risco para a
Covid-19, bem como de relatos sobre disseminação do vírus
em
estabelecimentos
prisionais

Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada.” (TJSP, 4a
Câmara Criminal, HC no 2052605-88.2020.8.26.0000, rel.
Des. Camilo Léllis, j. 15.04.2020, grifei).
Além disso, o Paciente não está enquadrado no
grupo de risco, nem demonstrou condição específica e grave que demande
imediata soltura. Vale destacar que a Secretaria da Administração
Penitenciária tem adotado, em consonância às diretrizes dos órgãos de
saúde, diversas medidas para combater a disseminação da COVID-19 no
sistema penitenciário paulista, tais como aumento no fornecimento de
material de limpeza e material de higiene para atender a atual demanda,
disponibilização de condições de assepsia já na entrada das unidades
prisionais às quais devem se submeter todas as pessoas, intensificação de
ações informativas e de conscientização da população carcerária quanto à
importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para evitar
contágios no interior do sistema penitenciário, dentre outros. Aliás, se for
necessário, o Estado deverá prestar assistência à saúde do preso,
providenciando sua remoção a unidade hospitalar adequada, ou seja, não
ficará sem a necessária assistência médica.
Assim,
por
não
se
vislumbrar
o
alegado
constrangimento ilegal, a solução que melhor se afigura é a denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067810-60.2020.8.26.0000 -Voto no 7873
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM de habeas corpus impetrada em favor do Paciente Anastácio de
Oliveira Fernandes.
ROBERTO PORTO
Relator